Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
VISTOS EM PLANTÃO JUDICIAL,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus com pedido de liminar em benefício de Edvam da Silva Galvão, por, em tese, estar a experimentar constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante em 21 de junho de 2020, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos artigos 163, 140, §2o, e 147, todos do Código Penal, sendo convertida em preventiva pelo juiz plantonista.
Alega que o fundamento utilizado no decreto prisional foi a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
Sustenta que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade, mediante pagamento de fiança, todavia, o magistrado de piso converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Aduz que o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, impede que o juízo a quo decrete de oficio a prisão preventiva, o que evidencia a ilegalidade da segregação do paciente.
Explicita que a autoridade judiciária não analisou a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contrariando o disposto no art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.
Relata que o paciente possui endereço e trabalho licito, visto que exerce a função de segurança patrimonial.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, ainda que com aplicação de medidas cautelares, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 47136486/47136490).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Edvam da Silva Galvão, por, em tese, estar a experimentar constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Como visto, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade ambulatorial de Edvam da Silva Galvão, sob o argumento de falta de fundamentação idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.
Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva não pode ser decretada de oficio pelo d. Magistrado na fase investigativa, é de sabença que não pode se confundir com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.
O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)”
Concernente a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de junho de 2020, em razão de ter em tese, cometido os delitos tipificados nos artigos 163, 140, §2o, e 147, todos do Código Penal, tendo ocorrido a conversão em prisão preventiva, sob a fundamentação na garantia da ordem pública, em razão de que solto coloque em risco a integridade física da vítima e a efetividade da medida protetiva.
Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-a em custódia preventiva, in verbis
“(...) A Autoridade Policial comunica a prisão em flagrante de EDVAN SILVA GALVÃO, qualificado nos autos, efetuada no dia 21 de junho de 2020, sob a acusação de ter, em tese, cometido o crime previsto no artigo 163 e 140 §2o e 147, todos do Código Penal.
Comunica ainda o recolhimento do indiciado no Estabelecimento Prisional desta comarca.
Foram ouvidos o condutor, testemunha e indiciado, estando o instrumento devidamente assinado por todos.
Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado.
Por fim, consta ainda a nota de culpa.
O Ministério Público manifestou no sentido de conceder a liberdade provisória mediante pagamento de fiança.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos verifico que não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pelo que homologo o auto de prisão em flagrante.
Sendo assim, passo a análise da conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva.
A meu ver, para determinação da prisão preventiva devem estar presentes dois requisitos: o primeiro é o indicio de que o crime foi praticado pelo indiciado; o segundo que a liberdade do indiciado ponha em risco a sociedade.
Requisitos estes extraídos do art. 312, do CPP, transcrito abaixo:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
A aplicação do referido dispositivo está condicionada a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e ainda a conveniência para a persecução penal e garantia da ordem pública e econômica.
Cotejando o feito observo que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto. Conforme pode se concluir dos elementos informativos coligidos, tanto pela palavra da vítima como do indiciado.
Portanto, é evidente que existe, nos termos da lei, “crime e indício suficiente de autoria”.
Entretanto, observo que a liberdade do indiciado põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, evitando prejudicar o indiciado, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade do indiciado delinquir novamente.
Outrossim, vislumbra-se que o indiciado solto colocará em risco à integridade física da ofendida, bem como, a efetividade da medida protetiva de urgência, necessária se faz a segregação cautelar.
Concluo deste modo, diante da agressividade do autor do fato que além de invadir a residência da ex-companheira a ameaçou, tendo, inclusive, sido constatada escoriações no nariz da vítima, o que caracteriza a violência doméstica passível da segregação cautelar como forma de garantir a efetividade das medidas protetivas e a integridade física da vítima.
Ressalto, ainda, que sob o prisma do art. 313, III do CPP, verifico que a prisão preventiva é aplicável ao caso concreto, vez que o delito envolve violência doméstica. Vejamos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
Sendo assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE EDVAN SILVA GALVÃO com fundamento no art. 312 e 313, I, do CPP. Em caráter excepcional, devido a urgência, a presente decisão serve como mandado. (...)”
De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da necessidade e adequação, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.
Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, § 6o).
De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua necessidade e adequação, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica in casu.
Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.
Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.
Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do due process of law e a comprovação da culpa.
A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.
Destarte, em tese, há indícios de que o paciente tenha praticado o delito ora imputado, mas se de fato o mesmo for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se restar comprovado que o paciente irá interferir na busca da verdade real.
Ademias, verifica-se que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade, mediante pagamento de fiança, bem como consta nos autos que a suposta vítima solicitou medidas protetivas, mostrando-se assim, cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
Ressalto ainda que o paciente possui endereço fixo, conforme documento acostado aos autos, bem como o delito supostamente cometido é fato isolado em sua vida.
Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
Ademais, impende ressaltar que é defeso ao Tribunal inovar e/ou acrescentar fundamentação que agrave a situação do beneficiário, quando a autoridade judiciária não lança na decisão, argumentação idônea para decretação ou manutenção da custódia cautelar, sob pena de violação ao principio non reformatio in pejus.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:
“(...) 5. Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local (acerca da possibilidade de reiteração delitiva - paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas), não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural. (...) (AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) ”
Diante do exposto, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente Edvam da Silva Galvão, revogando a prisão decretada em seu favor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades, após o encerramento da pandemia;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
7) Proibição de se encontrar ou se comunicar com a vítima, testemunhas e informantes.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Com o encerramento do Plantão Judiciário, distribua-se na forma regimental, observada a prevenção.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.